Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. DEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. MEDIDA REVERSÍVEL DE NATUREZA CAUTELAR.
1. A averbação da penhora é medida suficiente para resguardar direito de terceiro e independe da liberação de valores. Por esse motivo, é admissível no rosto dos autos de processo que ainda esteja em fase cognitiva.
2. “A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida”.(REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)
3. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860 do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.